Tribunal: TJBA
Processo: 8077226-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077226-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO RIBEIRO PINTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TRANSPETRO. EDITAL Nº 01/2018. TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE JÚNIOR. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 - Recurso de agravo de instrumento interposto por candidato aprovado na 6ª colocação, em cadastro de reserva, no concurso público regido pelo Edital nº 01 – Transpetro/PSP RH 2018.1, para o cargo de Técnico de Administração e Controle Júnior, polo Rio de Janeiro. O Agravante insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual visava sua imediata nomeação e posse, sob o fundamento de preterição arbitrária decorrente da contratação de empresas terceirizadas (UP Ideias e Elfe) para o exercício das mesmas funções. A validade do certame expirou em 03/07/2020 e a ação foi ajuizada em dezembro de 2025.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar a nomeação imediata do candidato, analisando-se a probabilidade do direito diante da alegação de preterição por terceirização e a ocorrência de prescrição do fundo de direito, bem como o perigo de dano.

III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito do Agravante encontra-se severamente mitigada pela prejudicial de prescrição do fundo de direito. O prazo de validade do concurso expirou em 03/07/2020 e a ação foi proposta apenas em 04/12/2025, ultrapassando o lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviço público ou, subsidiariamente, na ausência de norma específica, por analogia integrativa ao regime de direito público a que se submete o certame.

4. Ainda que se superasse a questão prescricional para fins de análise perfunctória, a documentação acostada, consistente em contratos de prestação de serviços de apoio administrativo, não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a existência de cargos vagos efetivos sendo ocupados ilicitamente por terceirizados em detrimento da nomeação de aprovados, não se enquadrando,
prima facie
, nas hipóteses excepcionais de direito subjetivo à nomeação fixadas pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI). A mera existência de terceirização, por si só, não configura preterição automática, exigindo-se dilação probatória incompatível com o momento processual.
5. Ausente, outrossim, o perigo da demora (
periculum in mora
) apto a justificar a medida liminar, uma vez que o Agravante aguardou mais de cinco anos após o término da validade do certame para buscar a tutela jurisdicional, descaracterizando a urgência contemporânea necessária para a concessão da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação visando nomeação em concurso público após o transcurso do prazo de cinco anos contado do término da validade do certame evidencia a probabilidade da prescrição do fundo de direito, afastando o requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão de tutela de urgência.

2. A ausência de demonstração cabal, em sede de cognição sumária, de que a terceirização de serviços se destina ao preenchimento de cargos efetivos vagos, aliada à inércia do candidato por longo período, impede o deferimento de medida liminar para nomeação imediata."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/88, art. 37, II e IV. Jurisprudência citada: STF, RE 837.311 (Tema 784).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

.